Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela executada, ora agravante.
2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do juízo, que prima pela imparcialidade.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.